Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-30.2018.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000875-30.2018.8.11.0107
APELANTE: SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A, antiga MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A
APELADA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APENAS UM PEDIDO CONDENATÓRIO VEICULADO DEVIDAMENTE QUANTIFICADO – PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER AFERIDA COM BASE NO QUANTUM DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE – RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
Para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.
No caso em análise, foi veiculado apenas um pedido, bem delineado no item “c” da inicial, de modo que se mostra razoável e proporcional que no caso vertente a proporção da sucumbência seja aferida com base no quantum da parcial procedência, eis que há apenas um pedido de caráter condenatório, devidamente quantificado.
Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.
É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.
Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada no ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000875-30.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (APELANTE), GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - CPF: 354.254.628-32 (ADVOGADO), CLAUDIA GRUPPI COSTA - CPF: 369.450.038-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA TAVARES LIMA GIANNASI - CPF: 221.377.158-80 (ADVOGADO), EDUARDA NATIVIDADE SANTOS - CPF: 479.730.368-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APENAS UM PEDIDO CONDENATÓRIO VEICULADO DEVIDAMENTE QUANTIFICADO – PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER AFERIDA COM BASE NO
QUANTUM
DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE – RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO
.

Para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.

No caso em análise, foi veiculado apenas um pedido, bem delineado no item “c” da inicial, de modo que se mostra razoável e proporcional que no caso vertente a proporção da sucumbência seja aferida com base no
quantum
da parcial procedência, eis que há apenas um pedido de caráter condenatório, devidamente quantificado.

Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do
caput
do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.

É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.

Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada no ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000875-30.2018.8.11.0107

APELANTE:

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A, antiga
MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A

APELADA:

PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A, antiga
MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juíza de Direito Substituta
Paula Tathiana Pinheiro
,

que, nos autos da
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO”
, processo número 0000875-30.2018.8.11.0107, ajuizada contra a parte apelante pela parte autora apelada
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA
(em recuperação judicial), julgou parcialmente procedente o pedido
“para condenar a ré ao pagamento da importância dos valores despendidos para compra do lote 1455317, a partir do desembolso dos valores, devendo ser corrigidas pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês”
, bem como, considerando a sucumbência parcial, para condenar a parte autora a
“pagar 50% da Taxa Única e das despesas, além de honorários advocatícios ao procurador da parte ré, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, dada a natureza da ação, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em caso de deferimento da gratuidade judiciária deferida (art. 98, §3o, do CPC)”
, condenando ainda
“a ré a pagar os 50% restantes da sucumbência, além de honorários ao advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor atual da causa, observados os mesmos critérios”
(sic)
.

Foram opostos embargos de declaração contra a sentença recorrida, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Nas razões do apelo Id. 213472771, a parte apelante argumenta a incorreção da sentença recorrida, aduzindo, em suma, que houve sucumbência mínima de sua parte, porque o
“produto disponível para perícia correspondia a 15 lotes distintos de fertilizantes”
e
“desses 15 lotes, apenas um deles, correspondente a 39 toneladas, apresentou, em tese, problemas”
, reconhecendo-se, por fim,
“que a Superbac sucumbiu em apenas 3,48% do pleito inicial”
(sic).

Salienta que o
“valor histórico das 39 toneladas (lote 1455317) é de R$ 45.796,02 (data-base 20.12.17)”,
o que “
equivale a apenas 3% do montante do pedido da Produzir”,
de modo que
“não há dúvida de que condenação da Superbac foi mínima”
(sic).

Afirma que é impositiva a incidência da disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC; e caso a
“sentença não seja reformada, ainda que a Superbac tenha sucumbido em apenas 3% do valor solicitado pela Apelada, ela será obrigada a desembolsar o montante total de R$ 414.786,82, que representa 27% do valor histórico da causa”
(sic); subsidiariamente,
“caso não se entenda pelo reconhecimento da sucumbência mínima da Apelante, o que se admite em caráter eventual, necessária a reforma da r. sentença para que (i) o valor dos honorários seja fixado com base na efetiva condenação da Superbac; e (ii) as despesas processuais sejam fixadas de maneira proporcional”
(sic).

Pede que seja provido o recurso para que haja “
reforma parcial da r. sentença para que seja declarado que a Apelante está dispensada do pagamento de honorários sucumbenciais e despesas processuais, uma vez que sucumbiu de maneira mínima (3% do valor da causa)”
, de modo “
que o ônus da sucumbência seja atribuído integralmente a Apelada, que deverá arcar com a totalidade das custas processuais e 20% do valor da causa atualizado”
, ou,
“subsidiariamente, caso os ônus sucumbenciais não sejam afastados em razão da sucumbência mínima, o que se admite apenas em caráter eventual, requer-se (i) a fixação dos honorários com base no valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC), ou seja, correspondente a 10% do valor do lote 1455317; e (ii) a condenação ao pagamento das despesas processuais de maneira proporcional ao montante que a Superbac sucumbiu, considerando que sua condenação é de apenas 3% do total do pedido da Produzir”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 213472784.

Regularidade do preparo certificado no Id. 213700199.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 213472787, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida.

Remetidos os autos à d. PGI, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 237365185).

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 244346679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelo em que parte apelante almeja a reforma da sentença recorrida no tocante aos ônus sucumbenciais fixados.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
P
rocesso no

0000875-30.2018.8.11.0107

Vistos.

1 – Relatório

PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA (em recuperação judicial),
já qualificada ajuizou AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO em face
MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A
. Aduziu ser caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação entre fornecedor e consumidor, bem como versar sobre vício de produto não durável, previsto no art. 26, inciso I, do CDC. Referiu haver vício oculto, cuja ciência ocorreu em 14/02/2018, com a apresentação de laudo pericial e, portanto, sua decadência ocorreria em 14/03/2018. Sustentou que desde a constatação do vício, manteve contado com a empresa ré. Explicou que atua no ramo do agronegócio, tendo adquirido entre os dias 19 e 20/12/2017 fertilizante organomineral, conforme notas n.o 48377, 48379, 48381, 48383, 48385, 48387, 48389, 48391, 48393, 48395, 48420, 48422, 48424, 48426, 48428, 48430, 48432, 48434 e 48436 com determinada composição química. Disse que remeteu os materiais à exames a fim de apurar a qualidade do produto, mas houve discrepância significativa. Enfatizou que houve realização de parecer com a presença da empresa ré, confirmando a divergência no produto. Teceu considerações sobre seu direito. Pugnou pela inversão do ônus da prova, com base no CDC. Requereu a restituição dos valores, sob fundamento no art. 18 do CDC, totalizando R$1.414,270 (desatualizado). Indicou que as notas foram emitidas no nome da empresa Cargill Agrícola S/A em razão de ser intermediária nos transportes de produtos. Pugnou pela procedência da ação. Juntou documentos.

Recebida a inicial, deferido o pagamento parcelado das custas processuais, concedida a inversão do ônus da prova, baseado no art. 6, inciso VIII, do CDC, designada audiência de conciliação (página 96).

Minorgan apresentou agravo de instrumento da decisão (páginas108/137).

Juntado plano de recuperação judicial da parte autora (páginas 138/216).

Realizada audiência de conciliação, sem acordo (página 220).

Deferido efeito suspensivo para suspender a decisão no que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova até o julgamento do mérito do recurso, sob fundamento no entendimento do STJ, no sentido de que o produtor rural não pode ser considerando destinatário final, não se enquadrando no conceito de consumidor (páginas 244/247).

Devidamente citada, Minorgan apresentou contestação (página 253/273). Mencionou que a ré é sociedade empresária deferência há mais de 20 anos e a autora atuante no ramo agropecuário desde os anos de 1960. Afirmou que nunca havia recebido reclamação de deficiência química de qualquer comprador, mas que se prontificou a visitar as fazendas da autora para coletar as amostrar do fertilizante para encaminhamento em laboratório de confiança da autora. Mencionou que também encaminhou amostra para laboratório, para que fosse realizado estudo também com base nas normas específicas do Ministério da Agricultura. Sustentou que os resultados estavam dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, sendo que apenas 2 (duas) das 14 (quatorze) amostras identificaram níveis de fósforo abaixo do esperado, alteração dentro da margem de erro e que não prejudica a qualidade do material. Indicou que recebeu laudos de análise realiza pela Agro Análise, sendo que os resultados estavam muito abaixo do padrão estipulado pelas resoluções normativas do Ministério Público. Enfatizou que nenhuma das amostras analisadas pelo Solos e Plantas apresentou resultados abaixo dos parâmetros regulatórios, mas todas as amostras enviadas ao Agro Análise apresentaram resultados fora dos parâmetros regulares. Afirmou o que é praticamente impossível de acontecer, suscitando muitas dúvidas quanto ao método que o laboratório utilizou para a sua análise. Disse que o laboratório utilizou método destinado à análise de fertilizantes mineral, já que, na ocasião não tinha nenhuma afinidade com a análise de fertilizantes organominerais. Sustentou a correta composição dos fertilizantes e a inadequação do método utilizado pela autora. Asseverou a impossibilidade de responsabilização da ré. Falou sobre a qualidade das amostras analisadas pelo laboratório Solos e Plantas. Teceu considerações sobre a inaplicabilidade do CDC. Juntou documentos (páginas 274/529).

Provido o agravo de instrumento e mantida a tutela recursal (página 551/556).

Houve réplica (página 564/568), ratificando o exposto na exordial.

Instadas sobre o interesse na produção de provas (página 573), a parte autora requereu a prova pericial para atestar a qualidade do fertilizante e fazer a contraprova dos laudos já anexados (página 576), e a parte ré, além de demonstrar interesse na prova pericial, pugnou pela prova oral com a oitiva de funcionários do laboratório Agro Análise e a juntada de demais documentações e transcrição telefônica da ré com o laboratório Agro Análise (página 577/580).

Saneado o feito e determinada a realização de perícia (página 582).

Solicitada a majoração dos honorários (páginas 589/590).

O réu concordou com a proposta de honorários periciais e indicou assistente técnico, bem como apresentou quesitos (página 591/596), a parte autora igualmente apresentou assistente técnico e apresentou quesitos (página 602/604).

Laudo pericial (637/679), mencionando que não é constatado vício na composição química dos nutrientes paras 1 a 5, observado vício no lote 1455317 referente à amostra 6, em destaque o elemento P (fósforo). Referiu que foram utilizadas análises específicas para fertilizantes organomineiras no lote 1455317, lote este que deu início ao litígio.

As partes se manifestaram sobre o laudo pericial (páginas 956/967 e 1.007/1.012)

Conclusão da perícia (páginas 1.024/1.033), sendo que as partes se manifestaram.

Alegações finais do autor (páginas 1.076/1.087) e do réu (página 1.090/1. 107).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATRIO.

PASSO A DECIDIR.

2. Fundamentação Jurídica

Diante dos limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável dilação probatória, sendo suficiente o que já se encontra nos autos, considerando que a prova é primordialmente documental, bem como já houve a produção de prova pericial. Portanto, cabível o imediato julgamento da lide, uma vez que os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Trata-se de demanda na qual a parte autora, empresa do ramo agrícola, refere a existência de vício oculto dos produtos adquiridos (fertilizante organomineral) pela empresa ré, que lhe causaram prejuízos, cabendo a restituição total dos valores pagos, totalizando a quantia de R$1.414,270, que devem ser acrescidos de correção monetária e juros.

Inicialmente cabe dispor sobre o referido pela parte autora sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento. Dessarte, nota-se que, inclusive, tal assunto foi analisado quando da interposição de agravo de instrumento, de modo que este juízo coaduna com o entendimento exarado.

No contexto da compra de defensivos e insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado destinatário final, o que implica que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica nesse caso. O produtor rural adquire esses produtos para uso em sua atividade agrícola ou pecuária, e não para consumo pessoal. Embora não se beneficie das proteções do CDC, o produtor rural ainda tem direitos e garantias específicas, incluindo a qualidade dos produtos adquiridos e o suporte técnico adequado por parte dos fornecedores.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo (AREsp 1250462).

Dessarte, cabível destacar o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – PRODUTOR RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença. É possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, como é o caso em testilha. “(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).(N.U 1001063-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) “(...) De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.” (Apelação Cível, No 0415367-74.2012.8.19.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do RJ, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 14/09/2020, publicado em 21/09/2020). (N.U 0008077-09.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Assim, não se aplica ao caso as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se, a controvérsia, em decorrência nas análises realizadas nas amostras dos fertilizantes, considerando a alteração substancial na composição química, em especial ao fósforo, elemento que pode comprometer os resultados, considerando que detém nutrientes necessários para o crescimento saudável das plantas.

É incontroverso que em análise realizada foi constatado que elemento ‘P’, conforme a tabela de componentes (exposta na exordial), deveria estar em um percentual de 22% na composição química final do fertilizante, sendo aceitável uma variação de 10%, entretanto, realizada a primeira análise laboratorial, o índice foi de 1,71% e, na contraprova, o índice foi de 8,12%.

O laudo pericial coletou amostras nas três fazendas da parte autora, submetidas a 3 (três) laboratórios. Cabe especificar que à página 654, a perita explica a diferença entre os grânulos de fração orgânica e de mineral, mencionando que a forma de análise e critérios a serem observados, alteram conforme a fração que compõe cada tipo de fertilizante, bem como modificam o resultado de deliberação realizada pelos laboratórios.

Destaca-se, assim, que parte requerida fundamenta que a respectiva alteração ocorreu somente no relatório de ensaio realizado pelo laboratório Agro Análise. Outrossim, é possível notar que a discrepância ocorre especialmente na amostra do lote 1455317.

O laudo pericial salienta que foram coletadas seis amostras, que foram submetidas a três laboratórios: Agroanálise, Solos & Plantas e Plante Certo, credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e seguem o Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes e Corretivos - MAPA 2017.

Aliás, elucida que no laboratório Agroanálise, foram realizadas análises dos macronutrientes primários (N - nitrogênio, P - fósforo e K - potássio), macronutrientes secundários (Ca - cálcio, Mg - magnésio e S - enxofre) e Carbono Orgânico (C.O.), que são os principais nutrientes em questão. Em adendo, no laboratório Solos & Plantas, foram analisados apenas os macronutrientes primários e secundários (não é realizado análise de Carbono Orgânico neste laboratório). Ainda, no laboratório Plante Certo, foi realizada uma análise completa dos macronutrientes primários e secundários, micronutrientes e Carbono Orgânico, proporcionando a visualização de todos os nutrientes presentes nas amostras.

Em atendimento aos quesitos, quando questionada sobre o reflexo do uso dos produtos (página 674) para desenvolvimento da lavoura, em relação aos níveis de nutrientes, respondeu que:
Para o produto entregue as amostras de 1 a 5 não comprometeriam o desenvolvimento da lavoura pois encontram-se com os níveis normais de nutrientes, porém o lote 1455317 da amostra 6, comprometeria o desenvolvimento da lavoura, pois contém níveis abaixo do limite tolerado dos nutrientes N (nitrogênio) e P (fósforo).

Dessa forma, em conclusão, informa que o fertilizante organomineral analisado é passível de segregação, que pode interferir na eficiência, sendo que faixas menores de aplicação a lanço proporcionaria maior eficiência. Ratificou que não é constatado vício na composição química dos nutrientes para os lotes das amostras de 1 a 5, havendo, no entanto, no lote 1455317 referente à amostra 6, em destaque o elemento P (fósforo).

Dessarte, mencionou que o material foi realizado extraindo amostras das laterais dos Bags, mantendo as mesmas quantidades em cada parte para que a composição final ficasse homogênea, sem afetar os resultados (página 1.027), de modo que a amostra 6, seguiu com níveis baixo de fósforo e todos os laboratórios (página 1.031):

Assim, é possível concluir que a alteração substancial ocorreu especificamente na amostra 6, lote 1455317.

Devido à inaplicabilidade do CDC, a responsabilidade civil emerge a partir do ato ilícito e, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Já o art. 186 do Código Civil assim dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No contexto da compra e venda de produtos, isso significa que o vendedor tem o dever de entregar ao comprador um produto em conformidade com as especificações acordadas, livre de vícios ou defeitos que possam ocasionar danos, o que não aconteceu na totalidade no caso em tela.

Portanto, procede, em parte, a pretensão autoral.

3. Dispositivo

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA (em recuperação judicial)
contra
MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A
. para condenar a ré ao pagamento da importância dos valores despendidos para compra do lote 1455317, a partir do desembolso dos valores, devendo ser corrigidas pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês.

Considerando a sucumbência parcial, condeno-o a pagar 50% da Taxa Única e das despesas, além de honorários advocatícios ao procurador da parte ré, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, dada a natureza da ação, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em caso de deferimento da gratuidade judiciária deferida (art. 98, §3o, do CPC).

Por sua vez, condeno a ré a pagar os 50% restantes da sucumbência, além de honorários ao advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor atual da causa, observados os mesmos critérios. Vedada a compensação das verbas, pois expressamente vedada (artigo 85, §14o, do CPC).

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/MT.

Com o trânsito em julgado, nada mais pendente, dê-se baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Nova Ubiratã-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Paula Tathiana Pinheiro

Juíza de Direito Substituta
”
(destaquei)

Pois bem.

Para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional à
quantidade
de
pedidos
formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art. 86 do CPC. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do
pedido
, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários. Nos casos de
sucumbência

recíproca
, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na
quantidade
de
pedidos
e no decaimento proporcional das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada
pedido
(quantum debeatur)
.”
(N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
SUCUMBÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade
de
pedidos
requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja
sucumbência

recíproca
, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a
quantidade
de
pedidos
vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos
pedidos
(quantum debeatur).
”
(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação. A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.
A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade
de
pedidos
requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos
pedidos
dentre dois realizados implica
sucumbência

recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017). Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1004045-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023) (destaquei)

No caso em análise, foi veiculado apenas um pedido, bem delineado no item “c” da inicial Id. 213471959, tendo a parte autora apelante pugnado que seja
“a presente ação julgada totalmente PROCEDENTE, a fim de condenar a requerida a restituir o valor de R$1.521.930,37 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos), referente ao valor total atualizado da obrigação, nos termos do artigo 18, §1°, II do CDC”
(sic).

Neste sentido, infere-se razoável e proporcional que no caso vertente a proporção da sucumbência seja aferida com base no
quantum
da parcial procedência, eis que há apenas um pedido de caráter condenatório, devidamente quantificado.

Neste contexto, há que se esclarecer que o montante total acima almejado é extraído da indicação e soma dos valores de uma série de notas fiscais, conforme delineado na inicial. Veja-se:

Após o trâmite processual, verifica-se que a sentença recorrida concluiu apenas pela parcial procedência do pedido, condenando
“a ré ao pagamento da importância dos valores despendidos para compra do lote 1455317”
(sic).

Com efeito, conforme sustenta a parte autora recorrente, o referido lote objeto da condenação possui a quantificação pecuniária no montante de R$45.796,02 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e dois centavos), conforme nota fiscal Id. Num. 122072170 - Pág. 1.

No entanto, como bem elucidado pela parte requerida apelada na peça Id. 123373190 do processo de origem, a nota fiscal Id. Num. 122072170 - Pág. 1 que faz alusão ao lote 1455317, por sua vez, faz referência à “REMESSA DE VENDA A ORDEM REFERENTE NF 6567 DE 18/12/2017” (sic), sendo esta nota fiscal no valor total de R$698.750,00 (seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais), referente a uma venda de mercadora fechada de 559 toneladas (Id. Num. 73051685 - Pág. 45 na origem).

Destarte, infere-se
escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do
caput
do art. 86 do CPC
, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.

No entanto, é
imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa
, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado (conforme exposto no parágrafo anterior) e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.

A propósito, cito julgado do STJ na forma do raciocínio acima exposto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1.
Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca
ENVOLVENDO VALORES MENSURÁVEIS
, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

A propósito, veja-se o teor do dispositivo da sentença recorrida:

“(...)

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA (em recuperação judicial)
contra
MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A
. para condenar a ré ao
pagamento da importância dos valores despendidos para compra do lote 1455317, a partir do desembolso dos valores, devendo ser corrigidas pelo IGP-M e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês
.

Considerando a sucumbência parcial, condeno-o a pagar 50% da Taxa Única e das despesas, além de honorários advocatícios ao procurador da parte ré, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, dada a natureza da ação, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em caso de deferimento da gratuidade judiciária deferida (art. 98, §3o, do CPC).

Por sua vez, condeno a ré a pagar os 50% restantes da sucumbência, além de honorários ao advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor atual da causa, observados os mesmos critérios. Vedada a compensação das verbas, pois expressamente vedada (artigo 85, §14o, do CPC).

(...)”

Assim, impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para
retificar a base de cálculos dos honorários fixados, a fim de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.

Indevida a majoração da verba em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024